Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726133-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FALCÃO &amp; FALCÃO RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: CMT ENGENHARIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSÓRCIO. DISTRATO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA CONSORCIADA LÍDER. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA OUTRA EMPRESA CONSORCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez que a Agravante fazia parte do consórcio Réu à época em que foi firmado o negócio jurídico que ensejou a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais vinculadas às duplicatas cobradas, bem como na data de vencimento delas, não há falar em ilegitimidade patente para a cobrança objeto dos autos. 2. Competindo exclusivamente à TIISA – Infraestrutura e Investimentos S/A a responsabilidade pelas obrigações do Consórcio TIISA/CMT, conforme cláusula do Distrato do Instrumento de Constituição de Consórcio, alteração essa oponível a terceiros, uma vez que registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, e sendo-lhe concedida a recuperação judicial, o crédito perseguido pelo Agravado deve ser submetido ao Juízo especializado, haja vista que a constituição do débito é anterior à homologação do plano de recuperação apresentado e nele já se encontra contemplado. 3. Diante da modificação do sujeito responsável pelo cumprimento da obrigação objeto da controvérsia, deve ser reconhecida a necessidade de exclusão da Agravante do polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Acolhendo-se o pedido de exclusão da Agravante do polo passivo da lide, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais, a serem pagos pelo Exequente, ora Agravado, ao advogado da Recorrente, cujo critério de fixação deve ser o de apreciação equitativa, diante da impossibilidade de aferir o proveito econômico na espécie. Precedentes deste TJDFT. 5. Realizada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Referido julgado restou integrado pelo acórdão de ID 431446905, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSÓRCIO. DISTRATO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA CONSORCIADA LÍDER. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA OUTRA EMPRESA CONSORCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, § 2o, CPC/15. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 1850512/SP, No 1877883/SP, No 1906623/SP E No 1906618/SP (TEMA 1.076). ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível para outro julgamento, razão pela qual será objeto de nova análise por este Colegiado. 2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. 3. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 4. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 5. Alinhado ao entendimento firmado pela Corte Superior, e sendo parcialmente provido o Agravo de Instrumento para excluir o Agravante do polo passivo do cumprimento de sentença, impõe-se a condenação do Exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consoante determina o art. 85, §2o, do CPC/15, bem como a jurisprudência pacificada pelo c. STJ, em sede de precedente qualificado (Tema 1.076). 6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão integrado. A recorrente alega violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora já havia definido o critério de fixação dos honorários sucumbenciais pela equidade, razão pela qual não se mostra possível a modificação do referido critério pelo apontado proveito econômico. Acrescenta, ademais, serem indevidos honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da insurgente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 505 do Código de Processo Civil. Com efeito, especificamente, à primeira tese recursal, relacionada à indevida alteração do critério de fixação dos honorários sucumbenciais, a turma julgadora concluiu que “constou expressamente dos fundamentos do acórdão que, em razão da determinação de rejulgamento pelo c. STJ, deveriam ser adotados os parâmetros estabelecidos por aquela e. Corte ao caso concreto, ocasião em que se procedeu à adequação do entendimento anteriormente exposto à reforma indicada” (ID 44144633). Assim, verifica-se que a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/12/2022). Quanto às demais teses recursais, verifica-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisá-las, seria necessário o revolvimento do conjunto-fático probatório dos autos, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, diante da aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022). Por derradeiro, em relação ao pleito de fixação de multa pela eventual interposição de recurso de natureza protelatória feito pela parte recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005